Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
3. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
4. A necessidade de liquidação por arbitramento, decorre do previsto no CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela jurisprudência do TJDFT.
5. Correção pelo INPC/IPC contempla a inclusão dos expurgos inflacionários, promovendo a correção plena do valor devido.